Tribunal: TJMMG
Processo: 0002050-82.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Ausente prova judicializada da prática do delito de falsidade ideológica, necessária é a manutenção da absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, não sendo possível a prolação de uma sentença condenatória lastreada, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação. Inteligência do art. 297 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002050-82.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/08/2022 Publicação: 31/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ausente prova judicializada da prática do delito de falsidade ideológica, necessária é a manutenção da absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, não sendo possível a prolação de uma sentença condenatória lastreada, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação. Inteligência do art. 297 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Sd PM Vinícius Jorge Matos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Sd PM Vinícius Jorge Matos do delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 5 de agosto de 2017, por volta de 18h33, na Delegacia de Polícia de Senador Canedo, em Goiás, o denunciado fez inserir em documento público declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em ato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, no dia 4 de agosto de 2017, o militar investigado, estando de folga, deslocou-se até a cidade de Caldazinha, estado de Goiás, onde reside sua família. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia seguinte, o denunciado constatou que a pistola Imbel calibre .40 n. EQA0872I, arma da carga da Policia Militar com a qual era armado fixo, havia desaparecido. Em razão disso, o denunciado dirigiu-se até a Delegacia de Polícia da cidade de Senador Canedo, onde solicitou o registro do fato, sendo feito o Registro de Atendimento Integrado (RAI) n. 3796963 (fls. 12/14), no qual o denunciado fez inserir a versão inverídica segundo a qual a residência de seus familiares, na zona rural de Caldazinha, havia sido invadida e o armamento havia sido subtraído do local. No entanto, o civil Maycon Bruno Moreira dos Santos, apontado como autor do furto, relatou que, na verdade, ele e Leonardo Rodrigues Souza, vulgo “Bolinho”, teriam se deparado com o denunciado dormindo dentro de um carro com a arma de fogo exposta no capô do veículo, momento em que Leonardo teria se apoderado da pistola. O denunciado fez inserir informação falsa no RAI com o fim de omitir sua negligência na guarda da arma de fogo da carga da Polícia Militar de Minas Gerais. Dessa forma, a inserção de informação falsa altera a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração. [...] (Evento 3 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2018 (Evento 3 – RECE_ DENUN4 – Processo Originário). Foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação (Jânio da Silva Almeida Junior, Everton Fernando Cavalcante de Jesus e Leônidas Ferreira Rocha), por meio de cartas precatórias (Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS7 – p. 72/73; 83/84 – vídeos no Evento 4 – Processo Originário). Entretanto a testemunha Maycon Bruno Moreira dos Santos não foi ouvida nessa oportunidade. Houve a migração do processo físico para o meio eletrônico (Certidão – Evento 5 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 24 de novembro de 2020, foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa (Sub. Ten. PM Valter Ferreira de Souza), bem como foi realizado o interrogatório do réu (Evento 24 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 11 de maio de 2021, foi ouvida uma testemunha remanescente arrolada pela acusação (Maycon Bruno Moreira dos Santos) (Evento 48 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a defesa não requereram diligências (Eventos 48 e 51 – Processo Originário). Determinada a abertura de vistas para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário (Eventos 56 e 62 – Processo Originário). Em sessão de julgamento remota realizada no dia 13 de dezembro de 2021, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, e a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. O CPJ, por maioria de votos, absolveu o acusado da prática do delito previsto no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 82 – Processo Originário). A sentença absolutória (Evento 93 – Processo Originário) foi lida em audiência realizada no dia 4 de abril de 2022 (Evento 94 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, o parquet sustentou que o crime de falsidade ideológica restou comprovado, pois, apesar de o apelado ter feito constar em documento público que a perda do armamento havia ocorrido por suposto furto na residência em que se encontrava, na verdade, ele acreditava que a arma havia sido perdida no trajeto entre a cidade e a referida residência. Asseverou, ainda, que o réu apresentou versão inverídica sobre os acontecimentos, com a finalidade de encobrir o fato de que a perda da arma se deu após ingestão excessiva de bebida alcóolica e em circunstâncias que demonstraram sua desídia em cuidar do seu próprio armamento militar. Ao final, requereu a condenação do apelado pelo crime descrito no art. 312 do CPM (Evento 97 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do acusado pugnou pela manutenção da sentença absolutória proferida (Evento 107 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Evento 6). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelado foi denunciado pela prática do delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). In verbis: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. De acordo com a exordial acusatória, o réu, após perceber o desaparecimento da arma de fogo pertencente à carga da Polícia Militar (pistola Imbel calibre .40 n. EQA08721), da qual detinha o porte, dirigiu-se até a Delegacia de Polícia da cidade de Senador Canedo/GO para solicitar o registro do fato, oportunidade em que declarou falsamente que a residência de seus familiares fora invadida e que o seu armamento fora subtraído – Registro de Atendimento Integrado (RAI) n. 3796963. Todavia, posteriormente, o civil Maycon Bruno Moreira dos Santos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apontado como sendo um dos responsáveis pelo furto da arma de fogo, relatou à polícia que, no dia dos fatos, ele e o seu comparsa Leonardo Rodrigues Souza, vulgo “Bolinho”, depararam-se com o acusado dormindo dentro de um carro e disse que a pistola estava exposta sobre o capô, momento em que Leonardo ter-se-ia aproveitado da situação para subtrair a arma, o que demonstraria a falsidade da versão apresentada pelo réu quando da confecção do mencionado RAI (Evento 3 – DENUNCIA2 – Processo Originário). Consta no RAI n. 3796963, do Estado de Goiás, que: Relato PM: A vítima comunicante Vinícius Jorge Matos, policial militar do Estado de Minas Gerais, RG 1718659 lotado no 32° BPM da 92ª CIA na cidade de Uberlândia, relata que sua residência na zona rural foi furtada. Que se deslocou por volta das 12:00h, até uma propriedade vizinha, onde reside sua tia para um almoço entre familiares, preferindo deixar sua pistola .40 marca Imbel modelo MB7LX, número EQA-08721, juntamente com o carregador e 16 (dezesseis) munições calibre .40., acreditando não correr nenhum risco, tendo em vista ser um local tranquilo e de pouca movimentação de pessoas. Que ao retornar por volta das 18:00h percebeu que a residência estava furtada e o referido armamento havia sido subtraído. De imediato comunicou a PM de Goiás, fazendo contato com o serviço de inteligência do 27° BPM, se deslocando até a delegacia da polícia civil (Evento 3 – PEÇAS IPM3 – p. 13/15). Entretanto, ao final da instrução, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de votos, julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, por considerar que não existiam provas suficientes para a prolação de uma sentença condenatória (Eventos 82 e 94 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação do réu Sd PM Vinícius Jorge Matos nos exatos termos da exordial acusatória. Com a devida vênia, compreendo que, muito embora existam indícios em desfavor do acusado, não restou devidamente comprovado, pelas provas angariadas em juízo, que ele tenha praticado o delito de falsidade ideológica. Em juízo, a testemunha Jânio da Silva Almeida Junior, policial militar do Estado de Goiás, relatou que, no dia dos fatos, acabara de deixar o serviço quando foi informado por amigos que havia ocorrido um furto em uma residência na zona rural, da qual havia sido subtraída, dentre outros bens, uma pistola de um policial militar de Minas Gerais. Disse que, em razão de a cidade ser pequena, chegara ao seu conhecimento o nome de um dos rapazes responsáveis pelo furto, tendo ido até a sua residência, momento em que o encontrou saindo do local portando uma arma de fogo calibre 32, com numeração raspada. Afirmou que o rapaz disse que a pistola subtraída do policial militar havia sido vendida para outra pessoa, da qual não sabia o nome. Asseverou que o rapaz não lhe informou as circunstâncias em que a pistola havia sido subtraída, salientando que ele apenas lhe havia dito que um homem de alcunha “Bolinho” havia realizado a subtração. Destacou que a única TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 informação que recebeu foi no sentido de que a pistola teria sido subtraída durante furto ocorrido em uma residência (Evento 4 – ÁUDIO/VÍDEO1– Processo Originário). A testemunha Everton Fernando Cavalcante de Jesus, policial militar do Estado de Goiás, em audiência, afirmou que se recordava vagamente do acusado e dos fatos. Disse que se lembrava de que o réu lhe havia informado que a sua arma havia sido extraviada e que, posteriormente, recebera várias informações, razão pela qual não se recorda do que relatara em seu depoimento prestado na fase policial (Evento 4 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Leônidas Ferreira Rocha, policial militar do Estado de Goiás, falou que o acusado lhe informara que a sua arma de fogo teria sido furtada. Disse que o acusado lhe relatou que, após chegar de Minas Gerais, foi para uma festa na cidade de Caldazinha/GO e que no dia seguinte, sentira falta de sua arma de fogo. Asseverou que o réu, posteriormente, recebeu a informação de que um rapaz chamado Maycon havia subtraído a arma. Narrou que um outro policial militar abordou Maycon e localizou com este uma arma de fogo calibre 32, tendo ele confessado que havia subtraído a arma do réu, mas que a teria vendido para outra pessoa. Asseverou que ele e outros policiais foram até a residência em que Maycon estava, mas que não localizaram a arma subtraída, sendo encontrados apenas dinheiro, drogas e uma balança de precisão. Disse que, no dia dos fatos, uma equipe da polícia foi até a chácara informada pelo acusado e constatou que o local fora arrombado, tendo sido subtraída uma televisão, a arma de fogo do militar e outros objetos. Afirmou que a informação de que a arma havia sido subtraída no veículo, enquanto o réu dormia, tinha sido relatada por Maycon, todavia disse que essa versão não foi confirmada (Evento 4 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha civil Maycon Bruno Moreira dos Santos, em audiência, não confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial, relatando que, inicialmente, um homem conhecido como “Bolinho” lhe passara uma arma de fogo calibre 32, que guardou para a sua defesa. Disse que os seus familiares lhe advertiram para tomar cuidado com “Bolinho”, pois ele estaria envolvido em furtos praticados na cidade. Afirmou que, certo dia, “Bolinho” foi até a sua casa desesperado e “contou uma história sem pé nem cabeça”, afirmando que havia “achado” a pistola calibre .40 no capô de um carro e lhe pediu para guardá-la. Todavia disse que não aceitou, uma vez que já estava com a arma calibre 32 e que não acreditou na estória contada por ele. Asseverou que “Bolinho” lhe pediu o telefone de um amigo seu conhecido como “Coró”, pretendendo, por sua vez, pedir a este para guardar a pistola calibre .40. Disse que “Coró” ficou com a pistola e, depois, a repassou para um amigo chamado Kennedy. Afirmou que não presenciou o momento em que “Bolinho” subtraiu a pistola calibre .40, asseverando que sequer chegou a ver a arma (Evento 48 – VÍDEO2 – Processo Originário). O réu, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia e confirmou a versão apresentada no RAI, de que a sua pistola calibre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 .40 foi subtraída quando houve um furto na residência dos seus tios, localizada na cidade de Caldazinha/GO, afirmando, inclusive, que também foram levados outros objetos do local. Disse que essa versão de que a sua pistola estava no capô no veículo em que ele estaria dormindo foi apresentada pelo civil Maycon. Asseverou que deixou a pistola municiada no maleiro do guarda-roupa do quarto em que costumava ficar na casa dos seus tios e que, após retornar, não a encontrou, tendo sido constatado um arrombamento na porta da cozinha. Falou que a pistola e os demais objetos subtraídos não foram localizados, salientando que ressarciu o Estado pelo valor da pistola (Evento 24 – VÍDEO3 – Processo Originário). Pela leitura dos depoimentos supramencionados, é possível perceber que, sob o crivo do contraditório, não foram produzidas provas suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo delito de falsidade ideológica. Não desconheço que, na fase administrativa, os policiais militares Leônidas Ferreira Rocha e Everson Fernando Cavalcante de Jesus afirmaram que o réu lhes havia comunicado que, após sair de uma festa, na qual havia ingerido bebida alcoólica, tinha perdido a sua pistola calibre .40, não se recordando completamente do que havia acontecido na noite dos fatos, e que, apenas no dia seguinte, o apelado percebeu o extravio do armamento (Evento 3 – IMP3 p. 77/79; 89/91 – Processo Originário). Entretanto, deve-se destacar que, em juízo, o policial Leônidas Ferreira Rocha alterou substancialmente o depoimento antes prestado, e que o policial Everson Fernando Cavalcante de Jesus disse não se lembrar dos fatos. O civil Maycon Bruno Moreira dos Santos, por sua vez, relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que não estava com “Bolinho” no momento em que este subtraiu a pistola e que ele lhe havia narrado que o acusado estava dormindo dentro do carro e que a arma estaria sobre o capô, sendo que, na fase judicial, acrescentou que essa versão apresentada seria “sem pé nem cabeça” (Evento 3 – IMP3 p. 47/48 e Evento 48 – VÍDEO2 – Processo Originário). Logo, constata-se que não há prova judicializada que conforte a pretensão acusatória e, como cediço, não é possível proferir um édito condenatório lastreado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na investigação. A propósito, o art. 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe: Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância (Destaca-se). Sobre o mencionado artigo, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] Provas produzidas na fase investigatória: destinam-se à formação da opinio delicti (convicção acerca do fato) do Ministério Público, para que possa oferecer – ou não – a denúncia. Se forem suficientes, demonstrando a justa causa para a ação penal, oferta-se a peça acusatória. Algumas provas pré-constituídas, como as periciais, são produzidas na fase investigatória em caráter definitivo. No mais, o Judiciário deve formar o seu convencimento por meio do conjunto probatório produzido durante a instrução. Excepcionalmente, uma prova colhida no inquérito pode servir de auxílio ao juízo, desde que devidamente confirmada pelo material firmado sob o crivo do contraditório [...] (Código de Processo Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 335) (Destaca-se) Nesse contexto, ainda que não tenha sido completamente afastada a possibilidade de o réu ter praticado o delito de falsidade ideológica, não há prova segura para responsabilizá-lo, cabendo destacar que a mera possibilidade não autoriza uma condenação criminal. Dessa forma, em respeito ao princípio in dubio pro reo, havendo dúvida, mínima que seja, necessária é a manutenção da absolvição do apelado. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal Militar: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE MOTIM. PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACC-CW - CURITIBA/PR. CONTROLADORES DO TRAFEGO AÉREO DO CINDACTA II. CAOS AÉREO. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. O Juiz deve vincular a sua decisão às provas produzidas na instrução processual penal; as provas produzidas na fase inquisitorial servem para convicção do Ministério Público Militar oferecer denúncia. 2. Inexiste nulidade da sentença quando as condutas imputadas aos acusados, pelo Ministério Público Militar, são aptas e suficientes para proporcionar a apresentação plena de suas defesas. 3. Ocorre preclusão quando a parte deixa de opor recurso do indeferimento da oitiva de testemunhas por ela indicada. Nulidade não verificada, em especial, quando não demonstrado o prejuízo à Defesa. 4. A leitura e publicação da sentença, logo após a Sessão de Julgamento, é medida que atende a todos os requisitos processuais e princípios, em especial de celeridade, inexistindo nulidade da sentença por esse motivo. 5. Configura o crime de motim o fato de graduados impedirem o Comandante de exercer sua autoridade, em recusa conjunta à obediência, após acordo prévio entre eles estabelecido, com o objetivo de fazer cessar as atividades de controle do tráfego aéreo, em visível afronta aos pilares da hierarquia e da disciplina 6. Ausente qualquer inconstitucionalidade na aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas por expressa imposição legal, ex vi do art. 102 do CPM, quando devidamente fundamentada em Sentença e que se afigura em consonância com o grave delito praticado. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000013-12.2007.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/03/2014, Data de Publicação: 03/04/2014) (Destaca-se) Nessa mesma linha, também há julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. INDÍCIOS CONSTANTES DA FASE DE INQUÉRITO NÃO CORROBORADOS POR ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. FOTOGRAFIA DO RÉU MOSTRADA A UMA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE REALIZADO EM FASE DE INQUÉRITO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. DÚVIDA RELEVANTE QUE SE RESOLVE A FAVOR DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL E PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO ACUSATÓRIO E DA NÃO-CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DO COMANDO DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. - Ausente prova séria, convincente, robusta, cabal e estreme de qualquer dúvida, impõe-se a absolvição de um provável culpado do que a condenação de um possível inocente. Revestida a prova com nebulosidade e incerteza, milita em favor do réu a presunção de inocência. - Eventuais irregularidades ocorridas no procedimento de reconhecimento do autor de determinado crime podem ser supridas por prova judicial. Entretanto, ausentes elementos seguros que confortem o apontamento feito no âmbito do inquérito policial, instalada a dúvida esta se resolve a favor do acusado. - No modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". - Conforme o art. 155 do CPP, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". - Não se colhendo da prova judicializada a certeza necessária quanto ao s crimes narrados na denúncia, outra solução não há senão a prolação da absolvição. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.011730-5/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 15/06/2022) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ACERVO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECEPTAÇÃO - ELEMENTO ANÍMICO DO AGENTE COMPROVADO - CONDENAÇÃO. - Consoante disposto no art. 155 do CPP, a sentença condenatória não pode estar fundamentada exclusivamente no depoimento de testemunha em sede inquisitorial, devendo, na dúvida, ser o acusado absolvido do crime de tráfico de drogas. - A aquisição do aparelho de som por valor abaixo do mercado e sem qualquer tipo de documentação, indica a ciência pelo comprador de que se tratava de bem de origem ilícita. (TJMG - Apelação Criminal 1.0243.20.000021-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 25/05/2022) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do desembargador relator, que negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator